Tribunal: TJSP
Processo: 0001053-54.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRELIMINAR – alegação de nulidade dos atos processuais em virtude da citação do acusado – afastamento.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade – exame de corpo de delito que comprovam as lesão corporais de natureza leve sofridas pela vítima.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – revelia do réu - negativa extrajudicial do acusado que não comporta acolhimento – declaração de vítima confirmando

Ementa:

PRELIMINAR – alegação de nulidade dos atos processuais em virtude da citação do acusado – afastamento.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – materialidade – exame de corpo de delito que comprovam as lesão corporais de natureza leve sofridas pela vítima.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – autoria – revelia do réu - negativa extrajudicial do acusado que não comporta acolhimento – declaração de vítima confirmando a agressão praticada pelo apelante – validade.
LEGÍTIMA DEFESA – afastamento – ausência de comprovação de que a ré teria causado mal injusto ou grave que teria ensejado a reação do acusado.
PENAS – base no mínimo – reprimenda mantida.
REGIME – aberto – sursis – mantença – improvimento ao recurso defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001053-54.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEVERINO
FREIRE DE AMORIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
2
Apelante(s): Severino Freire de Amorim
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: Foro Regional de Santo Amaro
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes
Data do fato: 05/11/2015
PRELIMINAR alegação de nulidade dos atos processuais em
virtude da citação do acusado afastamento.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA materialidade exame de corpo de
delito que comprovam as lesão corporais de natureza leve sofridas
pela vítima.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA autoria revelia do réu - negativa
extrajudicial do acusado que não comporta acolhimento

declaração de vítima confirmando a agressão praticada pelo
apelante validade.
LEGÍTIMA DEFESA afastamento ausência de comprovação
de que a ré teria causado mal injusto ou grave que teria ensejado a
reação do acusado.
PENAS base no mínimo reprimenda mantida.
REGIME aberto sursis mantença improvimento ao recurso
defensivo.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso no
artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal, à pena de 3 meses de
detenção, em regime aberto, tendo sido aplicado o sursis.
O réu apelou2 alegando, preliminarmente,
a nulidade do processo em virtude da ausência de citação válida. No
mérito requer a absolvição por insuficiência probatória ou o
reconhecimento da legítima defesa.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
1 Folhas 108.
2 Folhas 119.
3 Folhas 137.
4 Folhas 161.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
3
É o relatório.
Da preliminar.
A defesa requer o reconhecimento da
nulidade do processo em virtude de o réu não ter sido citado
efetivamente. Alegou ainda que não houve empenho do Oficial de
Justiça em dar ao mesmo conhecimento do processo.
A certidão de folhas 59 confirma que o
Oficial de Justiça compareceu ao endereço do acusado e realizou sua
citação, tendo lhe informado sobre todo o conteúdo do mandado de
citação.
Afasta-se, portanto, a preliminar.
Do mérito.
A materialidade do delito de lesão corporal
praticado em contexto de violência doméstica restou comprovada por
intermédio do boletim de ocorrência (folhas04) e do laudo pericial
(folhas16), os quais indicam que a vítima Geraldo sofreu lesões
corporais de natureza leve.
Quanto à autoria, o réu não compareceu à
audiência, de modo que foi decretada sua revelia. Na fase policial
(folhas 36) o réu disse que iniciou uma discussão com a vítima
Geralda, a qual passou a lhe agredir com tapas e puxar seus cabelos.
Para revidar tais agressões, desferiu sapatadas no rosto da mesma.
O
réu
apresentou
uma
versão
completamente isolada no caso dos autos, não tendo sequer
comparecido na audiência de instrução para confirmar sua versão.
Tampouco arrolou qualquer testemunha que confirmasse suas
alegações. Assim, tal negativa deverá ser afastada.
A vítima disse que descobriu que o réu
tinha uma amante. Em razão disso, iniciaram uma discussão e o réu
ficou descontrolado, passando a agredi-la com sapatadas. Disse que
uma de suas filhas presenciou os fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
4
Como se vê, a vítima descreveu os fatos
com clareza, tendo ofertado versão uníssona àquela ofertada na fase
policial (folhas 17). Assim, não há motivos que permitam duvidar da
veracidade de suas declarações.
Como, nos termos supra, ficou descrita
conduta que se adequa ao injusto penal, apontando quem o praticou,
necessária análise do valor de tal declaração.
Neste sentido existe a possibilidade de
vítima, por ser objeto material do crime, ser levada pela paixão, ódio,
ressentimento e emoção, procurando narrar os fatos como lhe
pareçam convenientes. Aliás, mesmo sem a nítida intenção de
prejudicar quem quer que seja, pode em face da intensa comoção
decorrente do crime, desvirtuar os fatos, ainda que acredite que os
narra com fidelidade.
Embora
tal
possibilidade
mostre-se
possível, não se pode simplesmente descartar declaração de vítima.
Toda prova tem valor relativo e deve ser
sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz.
Portanto, não se pode excluir tão somente
pela condição de vítima, sendo indispensável à análise das
circunstâncias objetivas do fato para averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA5 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho” 6.
Por tais motivos a declaração de vítima só
5 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.
6 Citado por EDUARDO ESPÍNOLA FILHO, in: Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a. Ed. Rio de Janeiro:
Editora Rio 1980 v. 3 p. 78.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
5
deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de
incongruências.
Desta forma não há que falar-se na
validade da regra romana, inserida no Digesto7, no sentido de que
“nullus idoneus testis in re sua intelligitur”.
Tanto assim que MANZINI8 afirma que “o
ofendido, seja ou não denunciante, querelante ou parte civil, tem plena capacidade
testemunhal, e torna-se, efetivamente, testemunha, para todas as consequências de
direito”.
No caso dos autos não se vislumbra
incongruências, tanto que a declaração de vítima mostra-se segura e
sem vislumbres de sofrer qualquer desvirtuamento em face da
comoção do crime ou eventual interesse em prejudicar a pessoa
acusada.
Nestes
termos,
possível
o
decreto
condenatório lastreado tão somente em declaração de vítima,
posicionando-se neste sentido SOUZA NUCCI9 ao afirmar: “sustentamos
poder a palavra isolada da vítima dar margem à condenação do réu, desde que resistente
e firme, além de harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da
instrução”.
No mesmo sentido EDUARDO ESPÍNOLA
FILHO10 ao dizer: “quando não há interesse, costuma-se dar muito apreço à
imputação da vítima, apontando o autor do crime, que a feria”.
TOURINHO FILHO11 diz que “é relevantíssima a
palavra da vítima do crime. Assim, naqueles delitos clandestinos 'qui clam comittit solent'
que se cometem longe dos olhares de testemunhas a palavra da vítima é de valor
extraordinário”.
Também EDUARDO ESPÍNOLA FILHO12
defende o valor de depoimento da vítima nestes casos, relatando que
“existem muitos crimes cuja prova se torna impossível, sem se dar um valor
preponderante às informações da própria vítima”.
7 Livro 22, tít. V, l. 10.
8 Trattato di diritto processuale penale italiano secondo il nuovo Codice 1932 v. III p. 201.
9 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 465.
10 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
11 Processo Penal 3a ed. Bauru: Editora Jalovi Ltda. 1977 v. III p. 183.
12 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
6
Por fim, destaca-se que alegação de
intenção de vítima prejudicar inocente deve ser afastada de plano,
visto que ela, mais do que ninguém, tem o interesse em acusar
apenas o culpado, posto que agindo em sentido contrário levaria à
impunidade daquele que a prejudicou.
Como diz EDUARDO ESPÍNOLA FILHO13
“seria inconcebível a falsa acusação de um inocente, com o efeito mediato de firmar a
impunidade do agente culpado”.

Neste sentido esclarece FRAMARINO DE
MALATESTA14, que “a animosidade pelo ofensor não pode ser considerada como
motivo de suspeita contra o ofendido, quanto à designação do delinquente. O ofendido,
nessa sua qualidade, não pode ter animosidade senão contra o verdadeiro ofensor; e por
isso dizer ao ofendido: - não acreditamos na tua palavra indicativa do delinquente, porque
tu, como ofendido tens ódio contra ele é uma verdadeira e flagrante contradição; é
reconhecer a verdade da indicação, querendo tolher-lhe a fé. Quando, pois, a aversão
contra o ofensor derivasse de causa estranha ao crime, então a razão de suspeita não
estaria mais na qualidade de ofendido, mas na de inimigo, qualidade esta que, como
vimos, expondo os critérios gerais em seu lugar, deprecia qualquer testemunho, mesmo de
terceiro, e não tem que ver com os motivos de suspeita particularmente inerentes à
qualidade de ofendido, dos quais nos ocupamos aqui”.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça confirma tal entendimento.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
AUTORIA.
SÚMULA
N.
7/STJ.
PALAVRA
DA
VÍTIMA.
RELEVÂNCIA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão
na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso
especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça.
- "A palavra da vítima, nos crimes às ocultas, em especial, tem
relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, dado o
contato direto que trava com o agente criminoso" (HC 143.681/SP,
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).
Agravo regimental desprovido15.
Desta
forma,
plenamente
válida
declaração de vítima.
13 Código de Processo Penal Anotado ed. Histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. III p. 59.
14Lógica das provas em matéria criminal vol. 02 Saraiva 1960 p. 123/124.
15 STJ AgRg no AREsp 482281 / BA Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma DJe 16/05/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001053-54.2016.8.26.0002 -Voto no 23072
7
No tocante à alegação de legítima defesa,
importante destacar que a defesa confunde tal excludente de ilicitude
com a inexigibilidade de conduta diversa, o que excluiria a
culpabilidade do acusado.
A alegação de legítima defesa ofertada
pelo acusado também não merece acolhimento. Não há nos autos
qualquer prova que o mesmo estivesse tão somente repelindo injusta
agressão perpetrada pela vítima. Ademais, que a vítima supostamente
agredisse o réu em primeiro lugar, não é viável entender que
sapatadas desferidas no rosto de Geralda podem ser tidas como um
meio moderado de se defender das agressões.
Sendo assim, a condenação era de rigor.
Da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou a
pena base no mínimo de 3 meses de detenção, o que não demanda
reparos. À míngua de demais causas modificativas da pena, torno a
mesma definitiva.
A r. sentença fixou o regime aberto para
início do cumprimento da reprimenda e aplicou o benefício do sursis,
concedendo ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de
dois anos, devendo o réu, no primeiro ano, prestar serviços à
comunidade, o que não demanda reparos.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica